Tribunal: TJSP
Processo: 1067129-06.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito – Inscrição negativa – Prestação de serviços de telefonia – Verificação – Cobrança devida - Regularidade na anotação verificada – Danos morais não configurados – Sentença de improcedência mantida – Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000168441
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1067129-06.2017.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante DANIELA DOS SANTOS SILVA
BARBOSA, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:"NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO, POR MAIORIA DE VOTOS, ESTENDIDO O JULGAMENTO NA
FORMA DO ART. 942, CPC. VENCIDOS O RELATOR SORTEADO E O
QUINTO DESEMBAGADOR. DECLARA O RELATOR SORTEADO. ACÓRDÃO
COM O SEGUNDO DESEMBARGADOR", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
IRINEU FAVA, vencedor, SOUZA LOPES, vencido, IRINEU FAVA
(Presidente), AFONSO BRÁZ, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO
BATISTA VILHENA.
São Paulo, 9 de março de 2020.
Irineu Fava
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40882
APEL.No: 1067129-06.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 39a VARA CÍVEL (FORO CENTRAL)
APTE. : DANIELA DOS SANTOS SILVA BARBOSA
APDA. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
APELAÇÃO

Ação
declaratória
de
inexistência
de
débito

Inscrição
negativa
–
Prestação
de
serviços
de
telefonia
Verificação
Cobrança devida
- Regularidade na anotação verificada

Danos morais não configurados
Sentença
de improcedência mantida
Recurso da
autora desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 110/112, proferida pela MM.
Juíza de Direito Juliana Pitelli da Guia, que julgou
improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por danos morais ajuizada pela
apelante DANIELA DOS SANTOS SILVA BARBOSA em face da
apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Sustenta a apelante, em síntese, que as
alegações da ré não estão embasadas em prova documental,
mas sim em telas de computador. Afirma que não possui
relação jurídica com a ré. Alega que a autora não
compareceu em audiência, pois seu patrono não fora
intimado para o fornecimento de seu atual endereço. Afirma
que sofreu danos morais. Requer o provimento do recurso a
fim de que a r. sentença seja reformada (fls. 114/117).
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(fls. 120/128), anotado que a autora é beneficiária da
gratuidade processual (fls. 24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Em que pese às alegações trazidas pela
parte, tem-se que seu recurso não comporta provimento.
A
contratação
restou
demonstrada,
evidenciando-se a existência de contrato de prestação de
serviços de telefonia, desde o ano de 2012, havendo,
inclusive, realização de pagamento de faturas até o mês de
novembro de 2013.
Incumbia à autora impugnar tal fato de
forma específica e, não de forma genérica, já que aduziu
somente aduziu ausência de prova documental.
Assim, não há que se falar em inexistência
de débito, de modo que a anotação negativa feita em nome
da autora mostra-se regular.
Finalmente, é de se destacar que, seja pela
declaração de regularidade do débito cobrado neste feito,
seja pela existência de outras anotações em nome da autora
(fls. 11 e 55 e ss.), não se reconhece sua pretensão
indenizatória.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença não
comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35637
Apelação Cível no 1067129-06.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Daniela dos Santos Silva Barbosa
Apelado: Telefonica Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
Cuida-se de ação declaratória na qual a autora se
insurge contra o débito apontado no cadastro de devedores em seu nome.
Ocorre que não foram anexados documentos aptos a
comprovar a regularidade do débito, ônus este que incumbia à recorrida
ante a hipossuficiência da parte contrária e a impossibilidade da autora
fazer prova de fato negativo, limitando-se a colacionar telas de sistema
interno que não podem ser utilizadas como prova efetiva da relação entre
as partes.
Ora, a ré poderia ter trazido aos autos gravação
telefônica de contratação ou contrato assinado, assim como cópia das
contas de consumo da apelante, mas não o fez, logo, deve arcar com o ônus
de sua omissão.
Em suma, a ré não demonstrou a existência do contrato
celebrado com a autora, a fim de legitimar a anotação restritiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, a matéria é por demais conhecida, estando
pacificada a jurisprudência a respeito da responsabilidade da ré, justamente
por se aplicar a teoria do risco do negócio.
Com isso, patente está o dano moral indenizável.
Não é demais lembrar que, de acordo com a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral
decorre do próprio ato lesivo ocorrido com a inscrição ou manutenção
indevida nos cadastros de restrição ao crédito, "independentemente da
prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelos autores, que
se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito à
ressarcimento" (Cf. REsps nso: 110.091/MG; 323.356/SC; 165.727/DF).”
(REsp 873062, Ministro Fernando Gonçalves, 05/03/2008).
No mais, utilizando-se os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade é de rigor a fixação da indenização em R$ 10.000,00
(dez mil reais), valor este que está de acordo com o que tem arbitrado o
Colendo Superior Tribunal de Justiça para casos semelhantes:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) -
DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA
NEGANDO
PROVIMENTO
AO
RECLAMO,
MANTIDA
A
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSUMIDOR.
1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral.
Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte.
Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 314892/SC, Ministro
Marco Buzzi, T4 Quarta Turma j. 17/11/2015, DJe 24/11/2015)
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso para
julgar procedente a ação, declarando-se inexigível o débito questionado
nos autos e condenando-se a requerida ao pagamento de indenização por
dano moral fixada em R$ 10.000,00, atualizados a partir da publicação
deste Acórdão e com juros de mora a contar da citação e, tendo em vista
que a r. sentença foi publicada já na vigência do Novo Código de Processo
Civil, de rigor a aplicação do disposto no art. 85 que, nos §§ 1° e 11, prevê
a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.
Assim, de rigor seja a requerida condenada ao ônus da
sucumbência e considerando-se que os honorários foram arbitrados em
10% sobre o valor da condenação, ficam eles majorados para 15% sobre o
mesmo valor.
SOUZA LOPES
Relator relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
10101102
4
6
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
1015524C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1067129-06.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.